Tribunal: TJBA
Processo: 8001908-31.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001908-31.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA, ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MURILO PINHEIRO COSTA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM ENFERMARIA. PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. CASO FORTUITO AFASTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por instituição hospitalar contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano moral ajuizada por paciente portador de paraplegia, internado para tratamento de escaras, em razão de vazamento de água pluvial ocorrido no interior da enfermaria durante forte chuva, atingindo diretamente o leito hospitalar. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar por falha na prestação do serviço, consistente na inadequada manutenção das instalações, bem como a caracterização do dano moral independentemente da comprovação de agravamento do quadro clínico do paciente e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre paciente e hospital é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
.

4. A ocorrência de vazamento de água pluvial em enfermaria hospitalar configura defeito na prestação do serviço, por violação ao dever de segurança que o consumidor legitimamente espera, afastando-se a alegação de caso fortuito ou força maior, por se tratar de evento previsível e inerente ao risco da atividade.

5. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, decorrendo diretamente da situação vexatória, humilhante e atentatória à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de extrema vulnerabilidade do paciente, sendo desnecessária a comprovação de agravamento clínico.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

7. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001908-31.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA e como apelada MURILO PINHEIRO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora